Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722648-31.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA AUGUSTA LIMA LINCOLN RECORRIDOS: HUGO DE MATTOS MARTINS COSTA, MAYARA RODRIGUES DE MATTOS MARTINS, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADITIVO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. VENDA DO BEM A TERCEIRO. POSSIBILIDADE PACTUADA. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO OCORRIDO. VALIDADE DA VENDA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE ARRAS E COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1. Apelação em face da sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e manutenção de posse que julgou improcedente o pedido inicial, que visavam à condenação dos réus a devolução dos seguintes valores: a) arras mais o seu equivalente; b) comissão de corretagem e c) financiamento habitacional c/c aluguel do imóvel dos réus. 2. A decisão saneadora e a fixação de pontos sobre os quais recairá a atividade probatória somente têm lugar nas hipóteses em que não caiba o julgamento antecipado da lide, exatamente como previsto na parte inicial do art. 357 do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Se a cláusula contratual impugnada foi redigida de forma clara, sendo o seu alcance perceptível pela simples leitura de sua literalidade, não há que se falar em interpretação sistemática nem em aplicação do princípio da boa fé no caso para se conferir interpretação diversa da pactuada. 4. Para se anular um negócio jurídico por simulação exige-se a demonstração irrefutável do vício ocorrido, a fim de possibilitar a ingerência do Estado sobre a relação particular, não podendo a prova desse vício ser avaliada de forma subjetiva, sob pena de se afrontar os pilares das relações jurídicas, que estão consubstanciados, primordialmente, nos princípios da lealdade, da boa fé objetiva e da confiança. Não havendo a aludida prova cabal, não merece, no ponto, ser provido o seu pleito. 5. Comprovada aos autos a venda dos bens, durante o período de prorrogação do prazo para quitação do saldo devedor, deve incidir na espécie a cláusula 3a do Aditivo Contratual, que determina para o caso a extinção do aditivo firmado e a retenção das arras pagas, nos termos do contrato principal. Desse modo, descabida a pretensão de restituição das arras, bem como a de condenação dos réus ao pagamento do equivalente. 6. A transferência ao consumidor da responsabilidade pelo pagamento da corretagem em contratos de incorporação é possível, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, “desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem". (REsp no 1599511/SP). 7. Ocorre que o aludido precedente não se aplica ao caso dos autos (distinguish), pois a situação narrada é diferente, visto que a compra e venda foi realizada entre particulares e não com uma incorporadora, não se aplicando ainda as normas consumeristas. 8. Assim, levando-se em consideração: a) que se trata de um direito patrimonial e, portanto, disponível; b) que o serviço de corretagem fora efetivamente desempenhado; c) que houve pactuação expressa no sentido de que, em caso de rescisão contratual, os valores pagos a título de comissão de corretagem não seriam restituídos, e d) que houve um acerto entre as partes no sentido de que a autora iria pagar 2/3 (dois terços) do valor combinado a título de corretagem, e que a mesma concordou com tal assertiva, tanto que pagou o valor acordado, não há que se falar em restituição de tal montante, ainda mais no caso dos autos, em que culpa pelo desfazimento da avença foi atribuída à própria autora. 9. Preliminar rejeitada. Apelação conheci. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 167, §1o, inciso III, 462 e 481, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora teria conferido validade a contrato preliminar fraudulento, que foi celebrado entre os ora recorridos e terceira pessoa, e que diverge em absoluto do contrato principal. Sustenta, também, que o colegiado se confundiu quanto à necessária distinção entre negociação preliminar e contrato preliminar e que se equivocou ao negar a existência da simulação relativa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 167, § 1o, inciso III, 462 e 481, todos do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi seguinte, verbis: (...) deve ser dada interpretação literal as cláusulas apostas no aditivo firmado, de forma que, em havendo comprovação da venda do bem, deve ser considerado o aditivo extinto, incidindo as arras, nos termos do contrato principal. (...) Com base em todo o panorama exposto, não se pode extrair, do quanto consta dos autos, o conluio entre os participantes do ato jurídico com o intuito de prejudicar ou enganar a autora, ou de burlar a lei, requisitos exigíveis para caracterização da simulação. Não há, portanto, prova de que houve simulação, tratando-se de ônus de quem alega, no caso, a autora/apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC (ID 18070234) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029